Tribunal: TJMT
Processo: 1012315-56.2020.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012315-56.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FLORISBERTO SANTOS OLIVEIRA - CPF: 047.771.231-20 (APELANTE), GILMAR MOURA DE SOUZA - CPF: 345.518.591-68 (ADVOGADO), SAO JOSE IND. E COM. DE ACUCAR E ALCOOL LTDA - CNPJ: 07.788.248/0001-08 (APELANTE), CLEIVALDO MORAES - CPF: 452.188.201-30 (APELANTE), SAO JOSE IND. E COM. DE ACUCAR E ALCOOL LTDA - CNPJ: 07.788.248/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEIVALDO MORAES - CPF: 452.188.201-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – RESSARCIMENTO AO ERÁRIO - ALEGAÇÃO DE VÍCIOS DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NOS FUNDAMENTOS DO ACORDÃO – VICIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1 - Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente na decisão embargada quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não sendo o caso, a rejeição se impõe.

2 – A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado. Precedentes do STJ (REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013).

3 – A omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais, cuja análise seria imprescindível para o convencimento do magistrado e deslinde da controvérsia. Não basta sustentar que o julgar não apreciou um ou outro ponto suscitado, posto que este não é obrigado a fazê-lo, desde que exponha seu convencimento, devidamente fundamentado, na conclusão do julgado.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
FLORISBERTO SANTOS OLIVEIRA

em face do acórdão que, por unanimidade,

desproveu o recurso por ele interposto contra a sentença que o condenou ao ressarcimento ao Erário, consistente na restituição aos cofres municipais de R$ 61.148,70 (Id 188730732).

Alega a embargante que o acórdão foi omisso e contraditório sobre os fundamentos, na medida em que não teria se manifestado a contento sobre o alegado cerceamento de defesa; que trouxe como necessária a comprovação de que o ato imputado foi doloso, mas não fez análise detalhada acerca da existência de dolo na conduta do embargante.

Outrossim, que o acordão também deixou de se manifestar sobre essa alegação da vedação ao
non bis in idem
, ante o julgamento dos fatos pela Corte de Contas.

Pede, assim, sejam recebidos os embargos de declaração e providos, com efeito infringente, para sanar os vícios apontados.

Em contrarrazões (Id n. 247257177), o Estado rechaça as alegações da embargante e pugna pelo não acolhimento dos embargos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embora o embargante alegue a ocorrência de omissão e contradição no acordão, em suas razões, o faz com objetivo de rediscutir a matéria, considerando que não tivera sua tese de defesa acolhida no julgamento do apelo.

Com efeito, o voto condutor do acordão foi claro e, após os devidos fundamentos teóricos, com base na doutrina e jurisprudência, sobre o caso concreto, disse:

“[...]
Disse o magistrado na sentença: “ (...) Estando o caderno processual devidamente instruído, de modo que fornece elementos suficientes para a convicção deste Juízo, posto se tratar de matéria unicamente de direito e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde (...)” (destaquei).

Nesse contexto, contrariamente ao sustentado pela parte apelante,
não verifico cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito, visto que as provas coligidas nos autos se mostraram suficientes para formar a convicção do juízo prolator da sentença impugnada.
(destaquei).

Não há, portanto, que se falar em omissão, sobre o alegado cerceamento de defesa.

Quanto à imprescritibilidade do ressarcimento, também constou do voto condutor do acordão:

“(...)
não procede a alegação preliminar, pois se cuida de hipótese de ressarcimento ao erário pela prática de ato doloso tipificado na Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, a qual não está sujeita à prescrição
.

Como se sabe, a pretensão do ressarcimento de danos resultantes de ato doloso de improbidade é imprescritível, à luz do disposto no art. 37, § 5o, da Constituição Federal, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral: “São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa” (RE n. 852.475/SP, Tema 897)
(destaquei).

Verifica-se que a preliminar foi afastada, de fato, em razão da tipificação da conduta. Os fundamentos que levaram à manter a condenação, foram delineados no mérito do apelo.

Também sobre a ausência de manifestação da alegada vedação ao
bis in idem
,
ante o julgamento dos fatos pela Corte de Contas,
diferente do que alegou o embargante, houve a devida análise e fundamentação, nos seguintes termos:

“(...)
Ainda,
alega o apelante que perante o Tribunal de Contas de Mato Grosso já existe a condenação pelo ressarcimento do dano ao erário no mesmo montante da presente ação, sendo que o apelante já responde pela dívida em outra senda e sua condenação
, de forma repetida e em ação civil pública, mostra-se contrária ao bom direito, violando-se o princípio do “non bis in idem”.

Com efeito, ainda que o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso já tenha realizado a cobrança dos valores que causaram dano ao erário, é certo que o Tribunal de Contas do Estado e o Poder Judiciário constituem esferas distintas e independentes de responsabilidade, de modo que um não obsta à aplicação e funcionamento do outro no caso concreto, conforme dicção do art. 21, inciso II, da Lei de Improbidade Administrativa
, bastando a mera comunicação do ressarcimento ocorrido no processo ao Tribunal de Contas, caso este ocorra primeiro.

E a existência do processo administrativo no Tribunal de Contas do Estado não impede que o apelante seja também condenado ao ressarcimento ao erário nesta ação civil pública, posto que evidentemente na fase pertinente, a de cumprimento de sentença, poderá ele demonstrar e aproveitar a seu favor, o pagamento do ressarcimento ao erário que eventualmente tenha realizado de maneira voluntária
.
(destaquei)

De fácil verificação, então, que os argumentos do embargante evidenciam a pretensão de rediscutir a matéria e não configuram os requisitos para o manejo dos embargos declaratórios.

O acordão foi proferido de forma devidamente fundamentada, embora a resposta tenha contrariado a pretensão do embargante. Assim, o que se tem como certo é que a sua insurgência, claramente, diz respeito à irresignação sobre a conclusão do julgado, não autorizando, portanto, o manejo dos embargos declaratórios, que é um recurso vinculado em razão da sua específica função integrativa do acórdão, tendo como limitação corrigir os possíveis vícios de obscuridade, omissão, contradição ou mesmo corrigir erro material, no entanto àquelas internas ao julgado. Nesse sentido:

Não se pode ignorar, também, que "De acordo com a jurisprudência desta Corte
, a omissão, contradição ou obscuridade remediáveis

são aquelas internas ao julgado embargado, devido à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão
, o que não se verifica no presente caso
(...)." (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 722.778/SP, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada Trf 3a Região), Segunda Turma, julgado em 16/06/2016, DJe 23/06/2016) (destaquei)

Com efeito, apesar de contrariar os argumentos do Embargante, é claramente verificável que o acordão foi expresso e a conclusão do julgado foi devidamente pautada na jurisprudência acerca do tema. Logo, uma vez que o acordão analisou os contornos da decisão recorrida, com a devida fundamentação, não há de ser admitida nova discussão sobre as mesmas alegações.

É sabido, outrossim, que os fundamentos do
decisum
não se vinculam aos argumentos de quaisquer das partes ou das interpretações por eles feitas a respeito das provas ou dos dispositivos legais, mas sim do convencimento do julgador.

Nesse contexto, ficou evidente que a pretensão do Embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida no acórdão combatido, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, pois, se a parte está inconformada com o resultado do julgamento, cabe a ela interpor recurso às demais instâncias, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – EMISSÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO SALÁRIAL – RECURSO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO CPC – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Se a argumentação posta nos embargos não se insere em nenhum dos vícios mencionados no art. 1.022 do CPC, deve ser desprovido o recurso.

2. A matéria sobre a qual o embargante alega ter havido omissão e contradição foi devidamente analisada e fundamentada no acórdão embargado, em consonância com o Decreto Federal n. 20.910/32 e o Decreto Estadual n. 766/2011, afastando a prescrição quinquenal.

(...)

4. Embargos rejeitados.
(N.U 1007720-60.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 30/11/2022) (destaquei)

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – INDEMONSTRADA – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO. I -
O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade. II - Não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, mesmo para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe
.
(N.U 1017081-09.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2021, Publicado no DJE 11/03/2021). (Destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – NÍTIDA FINALIDADE DE REDISCUSSÃO E REFORMA DA MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Considerando que o acórdão analisou e enfrentou integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria, e ressaindo nitidamente o caráter manifestamente protelatório dos embargos
.(ED 71815/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Ainda, é pacífico o entendimento de que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Isso posto, uma vez que não houve a ocorrência de quaisquer dos vícios apontados,
REJEITO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
.

Outrossim, dou por prequestionados os dispositivos apontados, mesmo que pela novel legislação processual seja desnecessário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024